Tribunal: TJES
Processo: 5006834-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Do compulsar do caderno processual, é possível extrair que a agravante trabalha em conjunto para o sustento da família em uma empresa familiar, e que de sua Declaração de Imposto de Renda Anual de 2022 extrai-se a receita bruta total de R$27.024,00 (vinte e sete mil e vinte e quatro reais), contudo, a parte percebeu dividendos na ordem de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), oriundos da própria pizzaria, de forma a totalizar R$ 45.024,00 (quarenta e cinco mil e vinte e quatro reais) no mesmo ano em que houve uma incrementação patrimonial de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no capital social da empresa.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006834-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMA ALVES MOURA

AGRAVADO: METROP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Do compulsar do caderno processual, é possível extrair que a agravante trabalha em conjunto para o sustento da família em uma empresa familiar, e que de sua Declaração de Imposto de Renda Anual de 2022 extrai-se a receita bruta total de R$27.024,00 (vinte e sete mil e vinte e quatro reais), contudo, a parte percebeu dividendos na ordem de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), oriundos da própria pizzaria, de forma a totalizar R$ 45.024,00 (quarenta e cinco mil e vinte e quatro reais) no mesmo ano em que houve uma incrementação patrimonial de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no capital social da empresa.

3
)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Gilma Alves Moura
contra decisão (id n° 21006833) proferida pelo juízo da 3
a
Vara Cível de Vila Velha – ES que, em
ação de
u
sucapião
, ajuizada em face de
Metrop Empreendimentos Imobiliários Ltda,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 5356857), sustenta a agravante

não possuir condições de arcar com as despesas processuais oriundas deste feito sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 5791956) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5000819-39.2023.8.08.0035), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Após, foram apresentadas contrarrazões (id nº 6286396), na qual, em síntese, aduz o agravado que a agravante é empresária e sócio-administradora da sociedade Pizzaria Bella Itália Ltda, além de ser titular de 100% de suas quotas. Alega, ainda, que no ano de 2022, a parte adversa teve um incremento patrimonial de R$200.000,00 em sua empresa.

Resume-se a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que a autora não comprovou a hipossuficiência financeira declarada.

O deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Como dito anteriormente, na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que a autora
Gil
ma
não comprovou a hipossuficiência financeira prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.

No entanto, impõe-se ressaltar que, em que pese o determinado pelo juízo de piso, a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza,

e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requerente
a comprovação d
a situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de
prova em contrário
, mas não por ausência de provas.

Do compulsar do caderno processual, é possível extrair que a agravante trabalha em conjunto para o sustento da família em uma empresa familiar, e que de sua Declaração de Imposto de Renda Anual de 2022 extrai-se a receita bruta total de R$27.024,00 (vinte e sete mil e vinte e quatro reais), contudo, a parte percebeu dividendos na ordem de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), oriundos da própria pizzaria, de forma a totalizar R$ 45.024,00 (quarenta e cinco mil e vinte e quatro reais) no mesmo ano em que houve uma incrementação patrimonial de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no capital social da empresa.

Nesse sentido, as informações juntadas pelo agravado desmentem a narrativa da agravante de que
Gilma
não teria capacidade financeira para arcar com as despesas processuais o que, por si só, me leva a crer que a recorrente não declarou nos autos a real condição financeira do núcleo familiar.

Forçoso concluir, portanto, pelo exposto e pelos argumentos debatidos nos autos, resta descortinada a situação financeira da parte agravante, sendo cristalina sua possibilidade em arcar com as custas e despesas processuais, outrora demonstrado que os elementos dos autos evidenciam que a situação do recorrente não enseja o beneplácito pretendido, motivo pelo qual entendo que a agravante não faz jus à benesse pretendida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, mas
nego-lhe
provimento
.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.